Tribunal: STF
Processo: RE 1188658
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Multa qualificada por fraude ou sonegação fiscal. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Limitação constitucional ao poder sancionatório do estado. Tema RG nº 863. Modulação de efeitos. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade da multa tributária de 150%, reduziu seu percentual para 75% e afastou a inclusão do valor da multa isolada no parcelamento previsto na Lei nº 12.810, de 2013. O pedido principal envolvia três vertentes: (i) anulação de auto de infração com aplicação de multa de 150%; (ii) sua eventual redução para até 100% e inclusão no parcelamento; e (iii) migração de parcelamento anterior para o novo modelo legal.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a redução da multa qualificada de 150% para 75% afronta a cláusula de reserva de plenário e os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos Poderes, à luz da vedação ao confisco.



    III. Razões de decidir



    3. Não se verifica ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), pois no acórdão recorrido não houve declaração de inconstitucionalidade formal das normas, mas interpretação das regras infraconstitucionais em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    4. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite a limitação das multas tributárias com base nos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, inclusive nas hipóteses de multa qualificada, fixando como teto 100% do valor do débito, salvo no caso de reincidência, em que o percentual pode alcançar até 150% (Tema nº 863 do ementário da Repercussão Geral).



    5. No caso concreto, não se verifica hipótese de reincidência, não havendo fundamento jurídico para manutenção da multa em 150%, ainda que tenha sido motivada por falsidade na declaração do contribuinte.



    6. A aplicação do entendimento do STF, pelo qual se modularam os efeitos da decisão referente ao Tema RG nº 863 para alcançar ações judiciais em curso, impõe a observância ao teto de 100% para multas qualificadas, admitindo-se a dosimetria judicial com base nos princípios constitucionais aplicáveis.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “Tributário. Recursos das partes, além de remessa obrigatória, ante sentença que julga procedente em parte a pretensão, para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo que consagra a multa no percentual de 150% e deixa de incluir a multa de oficio no parcelamento instituído pela Lei 12.810, de 2013. 



    A pretensão se desborda em três vertentes, pelo que se colhe dos pedidos alojados na inicial.



    Na primeira, o autor persegue a anulação de auto de infração originada pelo processo administrativo 10435.72.933/2013-93, no qual foi aplicada a multa no percentual de 150%. 



    Na segunda, em caso de não entender pela anulação do débito em questão, busca a sua redução para patamar compatível com o estabelecido pela jurisprudência, ou seja, no máximo, até 100%, bem como a inclusão do valor da multa isolada constituída no processo administrativo já referido, no parcelamento instituído pela Lei 12.810, de 2013.



    Na terceira, a migração do parcelamento efetivado sob os auspícios da Medida Provisória 589 [de 13 de outubro de 2012], para o novo parcelamento previsto na mencionada Lei 12.810. 



    O douto magistrado julgou procedente em parte os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito [1] para decretar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 89, § 10, da Lei 8.212, de 1991, e inc. I, do art. 44, da Lei 9.430, de 1996, [2] reduzindo a multa para 100%, e, enfim, [3] julgando improcedente o pedido relativo a inclusão do referido crédito no parcelamento previsto na Lei 12.810. 



    Ambas as partes recorreram. 



    A ré defende a legalidade da multa aplicada, destacando que o § 10, do art. 89, da Lei 8.212, se impõe quando se comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, previsto no caput do art. 44, inc. I, da Lei 9.430, de 1966, a prever a imposição de multa de 75% em dobro, que, desta forma, resulta em 150%. 



    É uma situação diferente, agravada com a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, circunstância que reclama uma penalidade maior, pelo perigo que a conduta do contribuinte esconde. É a falsidade, a sujar a conduta com a cor da improbidade que desafia do legislador uma penalidade maior, e, esta se coloca na calçada com o dobro de 75%, o que redunda em 150%, o que vai, em consequência, bater de frente na decisão do Supremo Tribunal Federal a fixar, no máximo, em 100%. Há, efetivamente, confisco, independentemente da conduta do contribuinte, não podendo ser punida com multa em valor superior a 100%, de modo a ser fixada em 75%.



    A primeira vertente é, desta forma, absolutamente pertinente, ficando prejudicada a segunda.



    Já a última vertente, o art. 1º, da Lei 12.810, consagra, para os fins de parcelamento, entre outras exigências, a presença de [1] as contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c , do parágrafo único, do art. 11, da Lei 8.212, e [2] as respectivas obrigações acessórias, [3] provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, [4] inclusive décima terceiro salário, [5] constituídos ou não, [6] inscritos ou não em dívida ativa da União. 



    A multa não se reveste do mesmo verniz das obrigações acessórias, nem tampouco é proveniente de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, só para início de conversa, o que deixa a pretensão, no caso, totalmente despojada de alicerce na norma, de modo que, ante a total e absoluta falta de encaixe, não há como o julgador impor a inclusão num parcelamento se falta o respaldo da lei. 



    Não há outro argumento a ser analisado. 



    Por outro lado, a multa no percentual aplicado, 150%, dispensa decisão de inconstitucionalidade, à medida em que vai de encontro a julgado da Corte Máxima. 



    Parcial provimento ao apelo do Município autor, apenas para reduzir a multa ao percentual de 75%, e ao apelo da Fazenda Nacional e à remessa obrigatória.” (e-doc. 1, p. 232-233).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Fazenda Nacional sustenta violação aos arts. 2º, 97 e 150, inc. IV, da Constituição da República, porquanto teria havido a declaração de inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996, na qual se prevê a multa tributária no importe correspondente a 75% do valor do tributo, nos casos de recolhimento no segundo mês subsequente ao vencimento. 



    2.1. Assevera que o mesmo caso ocorreu com o art. 89, caput, e § 10, da Lei nº 8.212, de 1990, quanto à dobra da multa qualificada por falsidade da declaração do sujeito passivo. Impugna a redução do percentual de 75% para 20% promovida no acórdão recorrido em incorreta aplicação do princípio da vedação ao confisco na cobrança dos tributos (e-doc. 1, p. 200-210). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para efetiva compreensão da controvérsia, convém transcrever trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “A ré defende a legalidade da multa aplicada, destacando que o § 10, do art. 89, da Lei 8.212, se impõe quando se comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, previsto no caput do art. 44, inc. I, da Lei 9.430, de 1966, a prever a imposição de multa de 75% em dobro, que, desta forma, resulta em 150%. 



    É uma situação diferente, agravada com a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, circunstância que reclama uma penalidade maior, pelo perigo que a conduta do contribuinte esconde. É a falsidade, a sujar a conduta com a cor da improbidade que desafia do legislador uma penalidade maior, e, esta se coloca na calçada com o dobro de 75%, o que redunda em 150%, o que vai, em consequência, bater de frente na decisão do Supremo Tribunal Federal a fixar, no máximo, em 100%. Há, efetivamente, confisco, independentemente da conduta do contribuinte, não podendo ser punida com multa em valor superior a 100%, de modo a ser fixada em 75%. 



    A primeira vertente é, desta forma, absolutamente pertinente, ficando prejudicada a segunda.



    Já a última vertente, o art. 1º, da Lei 12.810, consagra, para os fins de parcelamento, entre outras exigências, a presença de [1] as contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c , do parágrafo único, do art. 11, da Lei 8.212, e [2] as respectivas obrigações acessórias, [3] provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, [4] inclusive décima terceiro salário, [5] constituídos ou não, [6] inscritos ou não em dívida ativa da União. 



    A multa não se reveste do mesmo verniz das obrigações acessórias, nem tampouco é proveniente de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, só para início de conversa, o que deixa a pretensão, no caso, totalmente despojada de alicerce na norma, de modo que, ante a total e absoluta falta de encaixe, não há como o julgador impor a inclusão num parcelamento se falta o respaldo da lei. 



    Não há outro argumento a ser analisado. 



    Por outro lado, a multa no percentual aplicado, 150%, dispensa decisão de inconstitucionalidade, à medida em que vai de encontro a julgado da Corte Máxima. 



    Por este entender, dou parcial provimento ao apelo do Município autor, apenas para reduzir a multa ao percentual de 75%, e ao apelo da Fazenda Nacional e à remessa obrigatória.” (e-doc. 1, p. 230; destaques acrescidos).



    4. De início, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do art. 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional à luz da jurisprudência desta Corte Maior, ao tempo da prolação do acórdão. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/02/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).



    5. Ademais, a matéria se insere no direito tributário sancionador, especificamente, quanto à aplicação de multas qualificadas pela reprovabilidade da conduta do contribuinte, in casu, verificada por falsear declaração de elementos formalizadores do fato gerador. 



    6. A esse respeito, notadamente quanto ao limite máximo da penalidade tributária, decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.



    1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 



    2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 



    3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: ‘Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo’. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 736.090-RG/SC, Tema RG nº 863, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024, p. 29/11/2024; destaques acrescidos).



    7. Como se verifica, a aplicação da multa dobrada somente se justifica em situações de reincidência do contribuinte, o que não é o caso dos autos. Ainda que se possa argumentar pela aplicação da Lei nº 14.689, de 2023, é certo que o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações em curso, a atrair a aplicação, pois, do entendimento vinculante. 



    8. Não o bastante, é certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito dos limites máximos das penalidades de natureza tributária, não sendo defeso ao Juiz, ainda, dosar a cominação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme também chancelado no aludido Tema RG nº 863.



    9. Nesses moldes, nada há a ser alterado sobre a conclusão encontrada pelo Tribunal Regional. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator